Tribunal: TJPA
Processo: 0002410-52.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002410-52.2016.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: GLEIDSON DE SOUSA CUNHA, WILSON FERREIRA DA SILVA, JOSE IVAN JUVENAL SOUSA, ANDERSON MOTA FERNANDES, DOUGLAS DA SILVA PEREIRA, PAULO CESAR GUIMARAES PRATA, ALAN DE SOUZA VIANA, ISAIAS SALGADO SOUSA, JOSE GILVANDRO CHAGAS LOPES, FABRICIO DE SOUZA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO GERAL PARA PROMOÇÃO. PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA EM POSIÇÕES ANTERIORES. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL. PONTUAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS (2005). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ESTADO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI ESTADUAL Nº. 8.230/2015. REVOGAÇÃO DE LEIS ANTERIORES. MUDANÇA DE CRITÉRIO. CLASSIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMAS 24 E 41 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando ao ente federativo que adote, como critério de antiguidade dos militares demandantes,
“a Classificação Geral do Curso de Formação de Soldados 2005, publicada no Aditamento ao BG nº. 188, de 10 de outubro de 2007”
.

2. A promoção de praças era regida pela Lei nº. 5.250/85, cujos art. 7º, § 1º, e 8º exigiam, como condição para a ascensão profissional (cabo e 3º sargento), a aprovação em processo seletivo interno. Os militares aprovados eram organizados de acordo com a ordem de classificação no certame.

3. Com o advento da Lei nº. 8.230/2015, os militares passaram a ser organizados em ordem de antiguidade ou de acordo com a pontuação apurada nas fichas de avaliação, de modo a viabilizar, respectivamente, as promoções por antiguidade e por merecimento.

4. Houve uma alteração legal no regime jurídico dos militares estaduais. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico. Temas 24 e 41 do STF.

5. Os pedidos formulados na inicial não possuem amparo na legislação vigente e contrariam precedentes qualificados, pois os militares demandantes não possuem direito adquirido ao regime jurídico anterior, notadamente no que se refere à organização dos quadros de acesso às promoções.

6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/7/2024 a 5/8/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0002410-52.2016.8.14.0051

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADOS: JOSÉ GILVANDRO CHAGAS LOPES E OUTROS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 15222444) contra
sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Santarém, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando ao Estado que adote, como critério de antiguidade dos militares demandantes,
“a Classificação Geral do Curso de Formação de Soldados 2005, publicada no Aditamento ao BG nº188, de 10 de outubro de 2007”
.

Os apelados ajuizaram ação ordinária, alegando, em resumo, que:

a) São policiais militares estaduais, exercem suas atribuições no 3º BPM de Santarém, encontram-se na graduação de cabo e ingressaram na PM/PA por meio de aprovação no concurso nº. 02/2004;

b) Após o término do referido concurso, o Estado divulgou o aditamento ao Boletim Geral (BG) nº. 188/2007, no qual lançou a nota de cada aprovado no referido certame, bem como a classificação geral de cada militar, já se vislumbrando tal quesito para fins de promoção à graduação seguinte;

c) Em 2015, foi publicado o Boletim Geral Especial nº. 2, contendo uma nova ordem de classificação dos militares, para fins de promoção;

d) Nessa nova lista, ficaram em posições inferiores em relação àquelas registradas no BG nº. 188/2007;

e) Requereram, administrativamente, as retificações de suas respectivas classificações, mas não obtiveram resposta;

f) Possuem direito adquirido às classificações constantes no BG nº. 188/2007, onde constavam em posições melhores.

Ao final, pleitearam
“a correção das suas classificações, com efeitos retroativos de antigüidade e financeiros”
.

O Juízo de origem decidiu pela procedência dos pedidos, nos termos da sentença ID 15222443.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, em síntese: a) inexistência de direito adquirido a regime jurídico; b) organização dos militares em ordem de antiguidade, nos termos da Lei Estadual nº. 8.230/2015; c) ausência de ilegalidade na nova relação de classificação; d) inexistência do direito à permanência na classificação anterior; e) improcedência da demanda.

Ao final, pugnou pelo provimento do apelo, de modo que a sentença seja reformada e os pedidos formulados pelos demandantes sejam julgados totalmente improcedentes.

Os apelados apresentaram contrarrazões por meio da petição ID 15222448, refutando a pretensão recursal.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja integralmente reformada, conforme fundamentos apresentados na manifestação ID 15374394.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade do recurso. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública,
revela-se desnecessária a realização de reexame necessário
(Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

II. Mérito.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“
3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido articulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código, de Processo Civil, para determinar que seja adotado pelo réu, como critério de antiguidade, a Classificação Geral do Curso de Formação de Soldados 2005, publicada no Aditamento ao BG nº188, de 10 de outubro de 2007.

Condeno o réu em honorários advocatícios, no qual fixo o valor de R$ 2.000,00, já que o valor da causa é ínfimo, nos termos do art. 85 §8º do CPC.

A fazenda pública é isenta do pagamento de custas. Contudo, deverá reembolsar os valores adiantados pela parte autora.

Havendo recurso, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se”. (Grifo nosso).

O círculo de praças possui os seguintes níveis de hierarquia, em ordem crescente: soldado, cabo, 3º sargento, 2º sargento, 1º sargento e subtenente. Ao longo do tempo, as promoções dos praças da Polícia Militar do Pará (PM/PA) foram reguladas pelas Leis Estaduais 5.250/85 e 6.669/04, com as alterações introduzidas pelas Leis 7.200/04 e 7.106/08, sendo que tais diplomas foram revogados pela Lei Estadual nº. 8.230/2015, que atualmente rege a matéria.

Essas normas estabelecem diversas condições para as promoções por antiguidade ou por merecimento, além do tempo de serviço em cada graduação. Em observância ao princípio
tempus regit actum
, o atendimento dessas condições deve ser verificado de acordo com a norma vigente em cada período.

Para demonstrar essa evolução, cito inicialmente os arts. 4º; 5º; 7º, 8º; 10; 13 e 18 da Lei Estadual nº. 5.250/85, que dispõe sobre as promoções de Praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências:

Art. 4º -
As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro
(QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes
critérios:

1) Antigüidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) "Post-mortem".

§ 1º - Eventualmente, a praça poderá ser promovida por ato de bravura e "post-mortem";

§ 2º - As promoções por ato de bravura, independerão da existência de vagas, podendo, ainda, serem efetuada "post-mortem";

§ 3º - Existindo justa causa, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição;

§ 4º - As promoções provenientes de aprovação em concurso ou curso, são consideradas como pelo critério de merecimento. (Grifo nosso)

Art. 5º -
Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e "post-mortem", são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento "Bom";

5) Ter sido julgado APTO em inspeção de saúde;

6) Ter sido aprovado no Teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou a Subtenente;

8) Ter completado os seguintes tempos de serviço arregimentado:

a) 1º Sargento 01 (um) ano;

b) 2º Sargento 02 (dois) anos;

c) 3º Sargento 04 (quatro) anos.

Parágrafo Único - Será computado como serviço arregimentado, para fins de ingresso em Quadro de Acesso, o tempo passado em:

a) Unidade Operacionais (PM e BM);

b) Órgão de Apoio de Ensino e Material;

c) Funções técnicas de suas especialidades, pelos graduados de QPMP especialistas ou técnicos, em qualquer Organização Policial-Militar. (Grifo nosso).

Art. 7º - As promoções a Subtenentes, 1º Sargento e 2º Sargento, serão efetuadas nas datas de 21 de abril e 25 de setembro de cada ano, para vagas abertas e computadas até os dias 10 de janeiro e 15 de junho, respectivamente.

§ 1º - As promoções a 3º Sargento e a Cabo ocorrerão ao término do respectivo curso ou concurso, observando-se neste último caso, o que estabelece o artigo 13 da Lei.

§ 2º - As promoções por ato de bravura e "post-mortem" poderão ser efetivadas em observância às datas fixadas no caput deste artigo.

§ 3º - No caso de falecimento da praça, a promoção por ato de bravura exclui a promoção "Post-Mortem", que resultaria das conseqüências do ato de bravura. (Grifo nosso).

Art. 8º - Ressalvados os casos previstos nos itens 3 e 4 do artigo 4º desta Lei,
nenhum soldado poderá ser promovido a Cabo e nenhum Cabo poderá ser promovido à graduação imediata, sem que haja sido aprovado em curso de formação ou concurso
. (Grifo nosso).

Art. 10- Ressalvados os casos de promoções com base nos itens 3 e 4 do artigo

4º desta Lei, as demais promoções serão efetuadas para preenchimento de vagas, dentro de cada Quadro, obedecendo-se as seguintes proporções e critérios em relação ao número de vagas:

1 -A Cabo e a 3º Sargento: mediante aprovação e ordem de classificação intelectual obtida na conclusão em curso de formação ou concurso, segundo a natureza de cada Quadro;

2 -A 2º Sargento: 02 (duas) por antigüidade e 01 (uma) por merecimento;

3 -A 1º Sargento: 01 (uma) por antigüidade e 01 (uma) por merecimento;

4 -O Subtenente: 01 (uma) por antigüidade e 02 (duas) por merecimento.

§ 1º -A distribuição das vagas pelos critérios de promoção resultará da aplicação das proporções determinadas neste artigo, sobre o total das vagas existentes nas graduações a que se referem.

Art. 13 - Nos casos de aprovação em concurso e a graduação inicial seja de Cabo ou 3º Sargento, os Cabos, Soldados e Civis habilitados somente serão promovidos após concluírem com aproveitamento, estágio obrigatório de 03 (três) meses de duração.

Art. 18 -
Não será incluído em Quadro de Acesso, o graduado que:

1 - Deixe de satisfazer às condições básicas estabelecidas no artigo 5º desta Lei;

2 - For condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior.

* O item 2 deste art. 18 teve sua redação alterada pela Lei nº 7.106, de 12 de fevereiro de 2008, publicada no DOE Nº 31.107, de 14/02/2008.

* A redação anterior continha o seguinte teor:

“Art. 18. .................................................................

2 - Esteja "Sub-judice" ou preso preventivamente, em virtude de Inquérito Policial, militar ou civil, instaurado;”

3 - Venha atingir até a data da promoção, a idade limite para permanência no serviço ativo;

4 - Esteja respondendo a Conselho de Disciplina;

5 - Tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença passado em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

6 - Esteja no exercício de cargo ou função estranha à polícia Militar, ressalvado o prescrito no § 5º do artigo 93 da Constituição Federal;

7 - Esteja em gozo de licença para tratamento de assuntos de interesse particular;

8 - Seja considerado desertor;

9 - Tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço Policial-Militar, e

10 - Seja considerado desaparecido ou extraviado.

11 - For preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada.

* Este item 11, foi acrescido ao art. 18 pela Lei nº 7.106, de 12 de fevereiro de

2008, publicada no DOE Nº 31.107, de 14/02/2008.

(Grifo nosso).

Posteriormente, a
Lei Estadual nº. 6.669/04
passou a dispor especificamente sobre as carreiras de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, tratando das condições para promoção em seus arts. 4º e 5º:

Art. 4º
São condições básicas para o Soldado ser promovido à graduação de Cabo
, na qualificação de Combatente, que:

I - tenha, no mínimo, dez anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - esteja classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - tenha sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - tenha sido aprovado no teste de aptidão física;

V - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior.

* O inciso V deste art. 4º teve sua redação alterada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008, publicada no DOE Nº 31.252, de 11/09/2008.

* A redação anterior continha o seguinte teor:

“Art. 4º. ....................................................................

V - não esteja sub-judice ou preso preventivamente em virtude de Inquérito Policial, militar ou civil, a que tenha sido indiciado;”

VI - não esteja respondendo a Conselho de Disciplina;

VII - não tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

VIII - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

IX - não seja considerado desertor;

X - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XI - não seja considerado desaparecido ou extraviado.

XII - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada.

* Este inciso XII foi acrescido ao art. 4º pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008, publicada no DOE Nº 31.252, de 11/09/2008.

§ 1º Os Soldados enquadrados nas condições estabelecidas neste artigo, sendo promovidos à graduação de Cabo, serão obrigados a freqüentar o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC).

§ 2º Os Soldados que possuírem, no mínimo, cinco anos de efetivo serviço nas corporações poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Cabos (CFC), respeitada a legislação pertinente.
(Grifo nosso).

Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V - ter freqüentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso e Formação de Cabo (CFC);

VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior.

* O inciso VII deste art. 5º teve sua redação alterada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008, publicada no DOE Nº 31.252, de 11/09/2008.

* A redação anterior continha o seguinte teor:

“Art. 5º. ....................................................................

VII - não estar sub-judice ou preso preventivamente em virtude de inquérito policial, militar ou civil, a que tenha sido indiciado;”

VIII - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

XI - não seja considerado desertor;

XII - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado.

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada.

* Este inciso XIV foi acrescido ao art. 5º pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008, publicada no DOE Nº 31.252, de 11/09/2008.

§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.

§ 2º Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento.
(Grifo nosso).

Por fim, a Lei Estadual nº. 8.230/2015 revogou as normas acima citadas, dispondo integralmente sobre a promoção de praças da PM/PA e introduzindo inovações sobre a matéria, como a possibilidade de promoção por tempo de serviço e a extinção do processo seletivo interno para os Cursos de Formação de Cabos (CFC) e de Formação de Sargentos (CFS). Além disso, a referida lei estabeleceu condições para a promoção regular, bem como as situações excepcionais de promoção em ressarcimento de preterição. Tais assertivas podem ser confirmadas pela leitura dos arts. 6º, 7º, 8º, 10, 13 e 34 do diploma vigente:

Art. 6º As promoções na Polícia Militar do Pará dar-se-ão de acordo com os seguintes critérios:

I - antiguidade;

II - merecimento;

III - bravura;

IV - tempo de serviço;

V - “post mortem”.

§ 1° As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas duas vezes por ano, nos dias 21 de abril e 25 de setembro, para as vagas computadas e publicadas oficialmente conforme cronograma previsto no regulamento desta Lei. (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021).

§ 2º As promoções pelos demais critérios poderão ser realizadas a qualquer tempo, conforme previsto nesta Lei.

§ 3º Em casos excepcionais poderá ocorrer à promoção por ressarcimento de preterição, na forma disciplinada no art. 32.
(Grifo nosso).

Art. 7º A promoção pelo critério de antiguidade é aquela que se baseia na precedência hierárquica de um graduado sobre os demais de igual graduação,
dentro do número de vagas estabelecidas
para cada qualificação particular policial-militar.

Parágrafo único. A antiguidade na graduação é contada a partir da data de promoção, ressalvados os casos de tempo não computável de acordo com o Estatuto da Polícia Militar.

Art. 8º A promoção pelo critério de merecimento é aquela que se baseia no conjunto de qualidades e atributos que distingue o Praça entre seus pares e que, uma vez quantificados nas fichas de avaliação de desempenho profissional e de potencial e experiência profissional, passam a traduzir sua capacidade para ascender hierarquicamente.

Parágrafo único. As fichas de avaliação de desempenho profissional e de potencial e experiência profissional serão tratadas no regulamento desta Lei.

(...)

Art. 10. A Promoção por tempo de serviço é aquela em que o Praça é promovido à graduação imediata “a pedido” ou “ex officio”, sendo efetivada após o preenchimento das seguintes condições:

I - a pedido, para praças do sexo masculino, que ingressarem até 31 de dezembro de 2021: (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

a) ter, no mínimo, 30 (trinta) anos de serviço e, pelo menos, 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço, somados aos acréscimos previstos no art. 24-G do Decreto-Lei n° 667, de 2 de julho de 1969; (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

b) ter cumprido, no mínimo, a metade dos interstícios previstos para cada graduação, obedecido os limites previstos no art. 3º desta Lei;

c) após cumprir as exigências previstas nas alíneas “a” e “b” deste inciso, requerer sua promoção à Comissão de Promoção de Praças;

II - a pedido, para praças do sexo feminino, que ingressarem até 31 de dezembro de 2021: (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

a) ter, no mínimo, 25 (vinte e cinco) anos de serviço, observada a regra prevista no inciso I e parágrafo único do art. 24-G do Decreto-Lei n° 667, de 1969; (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

b) ter cumprido os interstícios previstos para cada graduação, obedecido os limites previstos no art. 3º desta Lei;

c) após cumprir as exigências previstas nas alíneas “a” e “b” deste inciso, requerer sua promoção à Comissão de Promoção de Praças;

II- A - a pedido, para praças dos sexos masculino e feminino, que ingressarem a partir de 1° de janeiro de 2022: (inciso acrescido pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

a) ter, no mínimo, 35 (trinta e cinco) anos de serviço e, pelo menos, 30 (trinta) anos de efetivo serviço; (alínea acrescida pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

b) ter cumprido os interstícios previstos nesta Lei; e (alínea acrescida pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

c) após cumprir as exigências das alíneas “a” e “b” deste inciso, requerer sua promoção à Comissão de Promoção de Praças; (alínea acrescida pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

III - ex officio, automaticamente, para o praça PM, masculino ou feminino, que completar 35 (trinta e cinco) anos de efetivo serviço. (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

§ 1° Os únicos requisitos para a promoção por tempo de serviço são os previstos neste artigo.

§ 2° Os requerimentos de que tratam os incisos I, II e II-A do caput deste artigo deverão ser protocolados na Comissão de Promoção de Praças no prazo de até sessenta dias antes das datas de promoção previstas nesta Lei. (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

§ 3° Os praças promovidos com base no inciso III do caput deste artigo passarão ex officio para a reserva remunerada, retroativa à data do ato de promoção. (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

§ 4° Os praças promovidos com base no que dispõe este artigo deverão ser agregados no ato de suas respectivas promoções até a publicação do ato de transferência para a reserva remunerada, devendo o Departamento-Geral de Pessoal, de imediato, providenciar, necessariamente nesta ordem, os processos de desaquartelamento e reserva. (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de

16 de dezembro de 2021)

§ 5° As promoções previstas nos incisos I, II e II-A do caput deste artigo serão processadas pela Comissão de Promoção de Praças imediatamente após a análise e deferimento do requerimento. (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

§ 6° A promoção prevista no inciso III do caput deste artigo independe de requerimento, devendo ser processada ex officio pela Comissão de Promoção de Praças na data em que o policial militar completar o tempo máximo de permanência no serviço ativo, conforme o caso. (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

§ 7° Para fins do disposto nos §§ 5° e 6° deste artigo, os Comandantes, Chefes e Diretores dos órgãos da Polícia Militar deverão fiscalizar e controlar o tempo de efetivo serviço de cada policial militar e informar, com a devida antecedência, ao Departamento-Geral de Pessoal da Corporação, para o pronto assessoramento à Comissão de Promoção de Praças. (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

§ 8º As Praças promovidas com base no que dispõe este artigo, quando transferidas para a inatividade, farão jus aos proventos integrais do posto ao qual foi promovida, mantidos os vencimentos e vantagens que percebiam no serviço ativo, sem prejuízo aos acréscimos legais da inatividade, ficando vedado o cálculo dos proventos com base no posto imediatamente superior (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.388/16). (Grifo nosso).

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais-Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

c) 5 (cinco) anos na graduação de 3° Sargento, para promoção à graduação de 2° Sargento; (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

d) 5 (cinco) anos na graduação de 2° Sargento, para promoção à graduação de 1° Sargento, exceto para o 2° Sargento que na data de publicação desta Lei já se encontrar na respectiva graduação; ou (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

e) 5 (cinco) anos na graduação de 1° Sargento, para promoção à graduação de Subtenente; (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

V - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Adaptação à graduação de 3º Sargento, para a promoção à graduação de 2º Sargento;

VI - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente;

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.

§ 1º Para aprovação no Teste de Aptidão Física o candidato à promoção deverá atingir, no mínimo, o conceito “regular”, conforme dispuserem normas específicas editadas pelo Comandante Geral da Corporação.

§ 2º As condições de interstícios estabelecidas nesta Lei poderão ser reduzidas até a metade por ato do Governador do Estado, mediante proposta motivada do Comandante Geral da Corporação.

§ 3º O curso de adaptação à graduação de 3º Sargento e o curso de aperfeiçoamento de Sargento terão sua duração, grades curriculares e critérios de seleção definidas por ato do Comandante Geral da Corporação.

§ 4º A incapacidade física temporária verificada na Inspeção de Saúde não impede o ingresso em Quadro de Acesso nem a consequente promoção à graduação superior.

§ 5º No caso de incapacidade física definitiva ou de incapacidade temporária por prazo superior a dois anos, o Praça será reformado, conforme dispuser o Estatuto dos Policiais Militares da PMPA.

§ 5°-A Caso o militar esteja afastado por motivo de licença para tratamento de saúde própria (LTSP) e for convocado para a inspeção de saúde, deverá comparecer à junta de saúde, mesmo que tenha sido julgado incapaz temporariamente, salvo dificuldade insuperável devidamente justificada ao Presidente da Junta, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a inspeção de saúde. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

§ 6° A prestação das informações referentes ao disposto no inciso I do caput deste artigo é de atribuição do Departamento-Geral de Pessoal da Polícia Militar do Pará. (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021).
(Grifo nosso).

(...)

Art. 20.
Quadros de Acesso são relações nominais dos Praças à promoção, após satisfeitas as condições básicas, organizadas a partir:

I- do mais antigo, observando-se a ordem de antiguidade estabelecida, quando se tratar de Quadro de Acesso por Antiguidade (QAA);

II- do mais bem colocado na apuração das Fichas de Avaliação, quando se tratar de Quadro de Acesso por Merecimento (QAM).

§ 1º Havendo empate entre candidatos à promoção, na pontuação de que trata o inciso II, prevalecerá a antiguidade, que determinará entre estes a ordem de classificação.

§ 2º Para promoção pelos critérios de antiguidade e merecimento, é condição imprescindível ter o candidato o seu nome previamente incluído no Quadro de Acesso por Antiguidade (QAA) ou no Quadro de Acesso por Merecimento (QAM), respectivamente.

(...)

Art. 34. Fica extinto o Processo Seletivo Interno para os Cursos de Formação de Cabos (CFC) e de Formação de Sargentos PM (CFS).

Conforme se observa pelas transcrições acima, as promoções de praças sempre estiveram sujeitas a diversas condições, exigíveis de acordo com a legislação vigente em cada período.

A quantidade de requisitos legais para as promoções em comento demanda análises e avaliações individualizadas e pormenorizadas sobre o histórico funcional de cada militar.

Pela análise da evolução legislativa acima transcrita, verifica-se que, antes do advento da Lei Estadual nº. 8.230 de 13 de julho de 2015, a promoção de praças era regida pela Lei nº. 5.250/85, cujos art. 7º, § 1º, e 8º exigiam, como condição para a ascensão profissional (cabo e 3º sargento), a aprovação em processo seletivo interno. Os militares aprovados eram organizados de acordo com a ordem de classificação no certame.

Com o advento da Lei nº. 8.230/2015, os militares passaram a ser organizados em ordem de antiguidade ou de acordo com a pontuação apurada nas fichas de avaliação, de modo a viabilizar, respectivamente, as promoções por antiguidade e por merecimento.

Houve, portanto, uma alteração legal no regime jurídico dos militares estaduais e estes não possuem direito adquirido ao regime jurídico anterior.

A assertiva acima está em plena consonância com precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal, consubstanciados nos Recursos Extraordinários de números 563708 e 563965, nos quais foram fixadas, respectivamente, as teses relativas aos Temas 24 e 41 do STF:

Tema 24 do STF (RE 563708).

Tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico,
notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos. (Grifo nosso).

Tema 41 do STF (RE 563965).

Tese:

I - Não há direito adquirido a regime jurídico,
desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. (Grifo nosso).

Em suma, os pedidos formulados na inicial não possuem amparo na legislação vigente e contrariam os precedentes qualificados citados acima, pois os militares demandantes não possuem direito adquirido ao regime jurídico anterior, notadamente no que se refere à organização dos quadros de acesso às promoções.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser acolhida, para reformar a sentença impugnada.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, em conformidade com os termos da fundamentação.

Considerando a improcedência dos pedidos e a inversão do ônus da sucumbência, os apelados devem pagar os honorários advocatícios fixados por equidade na sentença recorrida, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além das custas incidentes sobre o feito.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 29 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/08/2024